Tribunal: TJPA
Processo: 0003380-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003380-51.2011.8.14.0301
APELANTE: JOSE MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO

APELADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0003380-51.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACÊDO

APELADO: MATISSE PARTIPAÇÕES SA

ADVOGADA: LIVIA GONCALVES FONT - OAB 70000A

ADVOGADA: MAIARA LINHARES RUAS - OAB 295-A

ADVOGADA: CAMILLA SOUSA CORREA - OAB PA25274-A

ADVOGADA: RENATA ISIS DE AZEVEDO REIS - OAB 7278-A

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES - OAB PA15188-A -

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – FIADOR. EXONERAÇÃO – SUPOSTA MORATÓRIA – INEXISTÊNCIA – EXCESSO DE COBRANÇA. ERRO DE CÁLCULOS. TAXA E FUNDO DE PROMOÇÃO – LEGITIMIDADE. VALORES DEVIDOS CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ...de janeiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0003380-51.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACÊDO

APELADO: MATISSE PARTICIPAÇÕES SA

ADVOGADA: LIVIA GONCALVES FONT - OAB 70000A

ADVOGADA: MAIARA LINHARES RUAS - OAB 295-A

ADVOGADA: CAMILLA SOUSA CORREA - OAB PA25274-A

ADVOGADA: RENATA ISIS DE AZEVEDO REIS - OAB 7278-A

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES - OAB PA15188-A -

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação cível interposto por
JOSE MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACÊDO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz(a) de Direito da 2ª(ID 300379), na qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pela autora/apelada
MATISSE PARTIPAÇÕES SA.

Em razões, defendeu que a dívida é oriunda de fiança, prestada a título gratuito e não oneroso, a qual estaria extinta em razão de moratória concedida pela apelada nos termos do art.837, I, do CC/02.

Sustentou ainda, que a concessão da moratória à credora em todos os meses inadimplidos se deu com a falta de seu consentimento na condição de fiador, já que desconhecia tal circunstância porque não fora informado a respeito, o que de forma explícita se enquadra no, disposto no art. 838, I, do Código Civil.

Alegou excesso de cobrança pela parte apelada, devido os valores pelos quais restou condenado a pagar, não correspondem ao montante real da dívida, porque os cálculos foram realizados sem que houvesse a demonstração do faturamento bruto da empresa devedora e, ainda, foram acrescentados, de forma ilegítima, quantias referentes ao pagamento de encargos assessórios tais como despesas condominiais e do fundo de promoção e propaganda, sem observância das disposições contratuais entabuladas.

Requereu, ao final, o total provimento do recurso para reformar a sentença apelada nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida na qual pugna pelo total improvimento do recurso (ID 300381).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Registro, inicialmente, que o recurso é tempestivo e se encontram presentes os requisitos formais para sua admissibilidade.

Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.

Da análise dos autos, observo que o processo não padece de qualquer irregularidade, verificando-se tão somente a insatisfação injustificada do apelante diante do resultado que lhe é desfavorável na origem.

No tocante à exoneração do fiador apelante por suposta moratória, vê-se que o recorrente alegou tal circunstância, sem contudo comprovar satisfatoriamente a sua a ocorrência.

Em verdade, consta dos autos que a apelada enviou notificação extrajudicial (ID 300368/fls.110/111) com aviso de recebimento (ID 300368/fl.112) para conhecimento dos devedores acerca do inadimplemento contratual, franqueando possibilidades de recomposição amigável da avença antes da adoção de qualquer medida judicial.

Como é sabido, a moratória a que se refere o art. 838, I, do CC, como causa de exoneração da fiança, consiste em prorrogação de termo, protraindo sua exigibilidade, não se configurando a partir de simples notificação enviada ao devedor estipulando prazo para pagamento de débitos vencidos e exigíveis para evitar adoção de medidas judicias por parte do credor, tal como ocorreu no caso concreto. Assim, inaplicável a regra do art. 837, I do CC/02.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o mero atraso no adimplemento não implica na moratória mencionada. Nesse sentido, veja-se:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FIANÇA.
CARÁTER ACESSÓRIO. DÉBITO JÁ VENCIDO. MERA TOLERÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO OU MORATÓRIA, A ENSEJAR A EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE (STJ – REsp 1374184/AL, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 18/12/2019).

Ademais, não procede a alegação de excesso de cobrança.

Decerto que, no contrato de locação, foi estabelecido que o valor do aluguel mínimo mensal reajustável seria de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), porém, conforme ressaltado pela recorrida, também consta cláusula (item 5.2) estipulando que, durante o ano, no mês de referência de cada locatário, esse mesmo valor sofreria reajuste conforme variação acumulada incidente sobre o índice IGP-Dl.

Assim, a majoração calculada pela apelada e refutada pelo apelante encontra perfeita previsão contratual, estando correto o valor indicado na exordial, não necessitando de maiores detalhamentos para adequada demonstração.

No que diz respeito aos encargos condominiais (cláusula 6) e os valores relativos ao fundo de. promoção de propaganda (cláusula 7), não vislumbro nenhuma ilegalidade na cobrança, estando igualmente de acordo com as cláusulas avençadas, bem como as demais provas documentais colacionadas aos autos.

Não se mostra razoável exigir a comprovação dos valores a título de rateio de despesas para reconhecer o direito alegado pela apelada, isto porque os mesmos são objeto de demonstrativo disponíveis a todos os locatários e a sua aferição poderia muito bem ter sido feita pelos meios processuais ordinários tanto pela locatária como pelo fiador apelante, o que não ocorreu sendo inviável, agora, na sede recursal, valorar a ausência de produção de provas sobre essa matéria para reformar a sentença recorrida após amplo contraditório efetivado na origem.

Por fim, descabida a meu ver, aplicação da multa por litigância de má-fé por parte da apelada, eis que sua conduta de buscar pelas vias judiciais cabíveis o reconhecimento do seu direito em vista de comprovado inadimplemento contratual, não se amolda a nenhuma hipótese prevista no rol do art.80 do CPC/2015, não existindo provas nos autos a demonstrar o contrário.

Assim, patente a legalidade da cobrança e a procedência dos pedidos já reconhecida na origem, a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo r.sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021